Tribunal: STJ
Processo: 0819374-88.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904643 - PB (2025/0124039-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO JOSE MENEZES CARDOSO - PB019496
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DA PB
ADVOGADA
: MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO - PB020848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b397c0f-c372-46ca-9f06-32d71999aff0

Documento eletrônico VDA51905768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b397c0f-c372-46ca-9f06-32d71999aff0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904643 - PB (2025/0124039-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO JOSE MENEZES CARDOSO - PB019496
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DA PB
ADVOGADA
: MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO - PB020848
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ANTONIO LIMA DOS
SANTOS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 296-297).
Pondera a parte agravante que (fls. 302-303):

Ao contrário do que entendeu a r. decisão monocrática, o Agravante
apresentou impugnação específica à aplicação da
demonstrando que a
Súmula 7/STJ,
matéria suscitada no Recurso Especial dizia respeito à interpretação jurídica de normas
constitucionais e infraconstitucionais (arts. 37, § 6o da CF/88, 186, 187 e 927 do CC),
não dependendo de reexame fático-probatório.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade
objetiva do Estado por omissão administrativa em casos de acidente com animal em
rodovia é matéria de direito e, portanto, não atrai o óbice da
como
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51608235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: c951da4f-71b4-47b5-a907-b567fcabb33e

decidido no
paradigma anexado aos autos e devidamente
AREsp 1.364.180/SP,
cotejado no Recurso Especial.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 311).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação: incidência da
Contudo, a
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, o fundamento mencionado na decisão agravada.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

De outra parte, ao se insurgir contra o fundamento de que lançou mão a Corte de
origem para inadmitir o apelo nobre –
–, pretende a parte agravante
Súmula n. 7/STJ
corrigir tardiamente neste agravo interno a fundamentação deficiente do agravo em recurso
especial, desiderato que é inviável em razão da preclusão consumativa.
Nesse mesmo diapasão:

[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não se
presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Documento eletrônico VDA51608235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: c951da4f-71b4-47b5-a907-b567fcabb33e

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:57
Código de Controle do Documento: c951da4f-71b4-47b5-a907-b567fcabb33e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.904.643 / PB
Número Registro: 2025/0124039-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08193748820208152001 8193748820208152001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO : THIAGO JOSE MENEZES CARDOSO - PB019496
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB
ADVOGADA
: MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO - PB020848
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO : THIAGO JOSE MENEZES CARDOSO - PB019496
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB
ADVOGADA
: MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO - PB020848
TERMO
Documento eletrônico VDA51873160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:06
Código de Controle do Documento: 84f7045b-58b2-4d92-81f6-ec76cdb16a89

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:06
Código de Controle do Documento: 84f7045b-58b2-4d92-81f6-ec76cdb16a89